Tribunal: TCU
Processo: 037.232/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as medidas constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1973/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 15), ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo originador TC 010.718/2020- 6. 1. Processo TC- Processo 037.232/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.